Tribunal: TJMT
Processo: 1008606-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1008606-12.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: SERGEI CARNEIRO CALINOSKI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM MANTIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DA PARTE AUTORA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL QUE AFASTA A MISERABILIDADE – INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO INTEGRAL E AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ANÁLISE CONCRETA DOS AUTOS – INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
A decisão que autoriza o parcelamento das custas processuais, com fundamento no artigo 98, § 6o, do CPC, visa conciliar o direito fundamental de acesso à justiça com a necessidade de evitar o uso desvirtuado do benefício, representando uma medida de flexibilização adequada à complexidade do caso e aos indícios de capacidade econômica da parte.
Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008606-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SERGEI CARNEIRO CALINOSKI - CPF: 962.504.451-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA –
INDEFERIMENTO NA ORIGEM MANTIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DA PARTE AUTORA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL QUE AFASTA A MISERABILIDADE
– INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO INTEGRAL E AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ANÁLISE CONCRETA DOS AUTOS – INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

A decisão que autoriza o parcelamento das custas processuais, com fundamento no artigo 98, § 6o, do CPC, visa conciliar o direito fundamental de acesso à justiça com a necessidade de evitar o uso desvirtuado do benefício, representando uma medida de flexibilização adequada à complexidade do caso e aos indícios de capacidade econômica da parte.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1008606-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

SERGEI CARNEIRO CALINOSKI

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SERGEI CARNEIRO CALINOSKI
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 351372353), que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, possibilitado o parcelamento das custas iniciais.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois não teria analisado detidamente os documentos aportados aos autos, os quais comprovariam sua efetiva situação de hipossuficiência financeira.

Aduz que, não obstante ostentar rendimento líquido em torno de R$5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a pouco menos de 04 (quatro) salários-mínimos, seu último extrato bancário denota um saldo negativo de R$9.910,92 (nove mil, novecentos e dez reais e noventa e dois centavos), sobrevivendo mensalmente do acesso imoderado ao limite do cheque especial. Assevera que possui 11 (onze) empréstimos ativos com descontos em folha, comprometendo seu sustento e de sua família.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da benesse ofende o art. 5o, LXXIV, da CF e os arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o do CPC, pontuando que o Poder Judiciário estaria alheio à realidade socioeconômica. Menciona, de forma contraditória em relação aos seus próprios documentos, tratar-se de pessoa
"aposentada por incapacidade permanente"
(sic).

Por fim, alega que em processo análogo (no 1003208-49.2025.8.11.0023) o Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo deferiu-lhe a benesse.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo Colegiado para que seja concedida a gratuidade da justiça (Id. 350989393).

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado no próprio PJe em
30/03/2026
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

No caso em apreço, o agravante insiste que a decisão monocrática ignorou seus documentos. Pelo contrário, é justamente a análise minuciosa e esmiuçada do acervo documental juntado pelo próprio recorrente que afasta, de forma cabal, a alegada condição de miserabilidade jurídica. Vejamos:

1. Da análise do holerite (janeiro/2026 - Id. 349749883)

O recorrente alega nas razões do agravo interno, em evidente erro material ou tentativa de induzir este juízo a erro, que é
“pessoa aposentada por incapacidade permanente”
(sic). Todavia, o holerite juntado atesta de forma hialina que o agravante é
Policial Militar do Estado de Mato Grosso, na patente de Segundo Sargento, em situação "ATIVO"
. Mais grave que isso, o documento revela que o agravante percebe uma
remuneração bruta (Total de Vantagens) expressiva, no importe de R$18.865,50
(dezoito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

O fato de sua remuneração líquida atingir o patamar de R$6.186,44 (seis mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) não se deve à modicidade de seus vencimentos, mas sim ao
extenso endividamento voluntário
.

De fato, o contracheque acusa múltiplos empréstimos consignados (Banco Master, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Santander), que, somados ao imposto de renda, reduzem seu líquido. Todavia, é pacífico nesta Corte e no STJ que o comprometimento da renda com dívidas contraídas voluntariamente, a fim de manter padrão de vida incompatível, não caracteriza hipossuficiência para fins de justiça gratuita. Quem percebe quase dezenove mil brutos não pode ser equiparado aos necessitados aos quais a lei visou proteger.

2. Da análise do extrato bancário de novembro/2025 (Id. 349749880)

O extrato comprova que o agravante possui acesso a um "Limite Ouro/Cheque Especial" de R$11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), o qual utiliza rotineiramente. O documento revela intenso padrão de consumo (restaurantes, churrascarias, streamings como Netflix, supermercados) e diversas transferências via PIX. A utilização do cheque especial, ao revés de provar pobreza, demonstra a disponibilização de alto limite de crédito pela instituição financeira, atrelando-se ao seu substancial salário.

3. Da análise do extrato bancário de dezembro/2025 (Id. 349749882)

Neste mês, fica ainda mais evidente a alta liquidez e capacidade econômica do agravante. A conta recebeu robustos depósitos a título de proventos (R$3.477,84 + R$11.512,65). Ademais, o extrato escancara
recebimento de PIX de terceiros em valores altos
(ex.: R$1.500,00 e R$600,00).

Chama atenção, sobremaneira, uma
transferência PIX enviada pelo agravante no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) no dia 29/12/2025 a um terceiro (Marcelo Sousa Felisberto). Quem possui recursos para realizar transferências singulares de cinco mil reais definitivamente possui parca quantia (estimada pelo próprio recorrente em R$802,64) para arcar com as custas processuais iniciais.

4. Da análise do extrato bancário de janeiro/2026 (Id. 349749881)

Este documento afasta qualquer sombra de dúvida. Longe de viver restrito à sua renda líquida apontada no holerite, o agravante possui intensa circulação de capital paralelo. O extrato de janeiro registra um
volume astronômico de recebimentos via PIX de diversas pessoas físicas distintas
. Apenas para ilustrar, o agravante recebeu em PIX: R$1.000,00 (Lucas Henrique), R$455,00 (Elen), R$455,00 (Lucas), R$455,00 (Maria do Carmo), R$420,00, R$500,00 (Zoaida), R$500,00 (Daiane), R$500,00 (Sabrina), R$1.000,00 (Maicon), entre incontáveis outros depósitos ao longo do mês.

Simultaneamente, há gastos recorrentes com passagens/viagens (MaxMilhas - R$935,89, R$ 45,86, etc.) e intensa movimentação em comércio e restaurantes. Fica comprovado que o agravante
fatura valores expressivos muito além do seu salário líquido oficial
, caracterizando uma movimentação incompatível com o instituto da gratuidade judiciária.

Com efeito, a análise dos autos revela que a presunção relativa de hipossuficiência, que poderia ser invocada em favor do agravante, foi superada por elementos contrários.

A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Ao proceder a uma análise aprofundada dos argumentos e do contexto fático-jurídico, verifica-se que a decisão monocrática pautou-se em uma interpretação prudente e equilibrada dos elementos constantes dos autos, em conformidade com a tese jurídica amplamente aceita de que a gratuidade da justiça não se confere de modo indiscriminado.

A jurisprudência, em sua maioria, tem caminhado no sentido de que os empréstimos consignados, por serem uma liberalidade financeira, não devem servir de subterfúgio para a obtenção de uma benesse processual que se destina, em verdade, àqueles que, real e objetivamente, não possuem recursos para acessar o Judiciário.

Dessarte, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

A mera declaração de pobreza, embora necessária, não é sempre suficiente para a concessão
integral
do benefício, especialmente quando outros elementos nos autos lançam dúvida sobre a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao requerente comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.

As razões apresentadas no agravo interno não conseguem elidir a inconsistência detectada, que concluiu pela insuficiência da prova produzida pelo agravante para amparar a concessão do benefício.

Assim, diante da contundência dos elementos apresentados na decisão monocrática e da fragilidade das contra argumentações trazida pelo agravante, que não logrou êxito em demonstrar a efetiva modificação da realidade fática ou jurídica, entendo que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser mantida.

A invocação de precedentes judiciais, conquanto relevante para a construção argumentativa, não dispensa a imprescindível análise das peculiaridades fático-probatórias de cada demanda, sob pena de indevida
padronização decisória
em matéria que, por sua própria natureza, exige sensibilidade jurisdicional e exame individualizado.

Nesse sentido, reforço que a concessão do benefício da justiça gratuita deve ser apreciada casuisticamente, à luz das circunstâncias específicas de cada caso concreto, mediante análise sistêmica e integrada dos elementos de prova constantes dos autos. Tal diretriz decorre não apenas da interpretação conjugada dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, mas também da própria garantia constitucional insculpida no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à efetiva comprovação da insuficiência de recursos.

Assim, a adoção de entendimento diverso com fundamento exclusivo em precedentes não vinculantes implicaria mitigação indevida do princípio do livre convencimento motivado e esvaziamento da necessária apreciação probatória individualizada, que constitui pilar essencial da atividade jurisdicional.

Consequentemente, a decisão de permitir o parcelamento das custas, com base no artigo 98, § 6o, do CPC, configurou uma medida de flexibilização que buscou conciliar o acesso do agravante à justiça com a necessária contribuição para o custeio do processo, sem exigir uma pobreza extrema ou miserabilidade absoluta.

Essa solução demonstra uma preocupação em assegurar a continuidade do processo sem onerar excessivamente o jurisdicionado, mas sem desvirtuar a finalidade da justiça gratuita.

A gratuidade da justiça visa amparar o necessitado, não desonerar o litigante que, embora em dificuldades, possui meios ou patrimônio que, de alguma forma, o diferenciam do hipossuficiente na acepção plena do termo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a r. decisão monocrática combatida.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026